Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a segunda requerida (CAESB) a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula n. 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (22/09/2021).
3. Argumenta que inexistiu dano moral, posto que ausente a comprovação do nexo causal entre o ato praticado, não tendo o requerente se desincumbido do ônus da prova com relação à dinâmica do acidente, não tendo comprovado qualquer conduta culposa da parte requerida a ensejar eventual obrigação de reparação de danos. Aduz que, caso se entenda pela existência de dano moral, pugna por sua fixação em valor razoável, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito. Pugna pela improcedência do pedido inicial e, caso se entenda pela procedência da indenização por danos morais, que o valor fixado em sentença seja drasticamente reduzido.
4. Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A controvérsia objeto dos autos é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, as regras de proteção do consumidor.
6. Prevê o art. 14 do CDC, in verbis, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Pode haver a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos em que, prestado o serviço, não existir o defeito ou no caso de o fato ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. No caso dos autos, houve rompimento do cabo que fornece energia elétrica para a residência do recorrido, rompimento este que foi reconhecido pelo próprio recorrente, em razão de escavação para substituição de ramal, conforme ID no 35117879, o que levou o recorrido a ficar sem fornecimento de energia elétrica por, pelo menos, 9 (nove) dias, uma vez que o autor entrou em contato com a recorrente no dia 28/09/2021, tendo sido a energia restabelecida apenas em 6/10/2021, conforme afirma a parte requerida.
8. A interrupção indevida no fornecimento de serviços essenciais, tais como água e de energia elétrica, configura falha prestação de serviços e não mero inadimplemento contratual, posto que, em razão de sua necessidade para a realização das atividades cotidianas, a falha em sua prestação afeta a dignidade do usuário, gerando, portanto, o direito à indenização pelos danos causados.
9. No caso dos autos, a demora da recorrente no efetivo conserto do cabeamento de energia e consequente restabelecimento do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, especialmente ante seu caráter essencial.
10. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
11. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
12. Assim, entendo que o montante estipulado é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários em favor da patrona do recorrido, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.